Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Determinação Judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita para creche pública, é um desrespeito à ordem de classificação e uma violação ao princípio da isonomia.
2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da Reserva do Possível.
3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucional, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista.
4. Recurso conhecido e não provido.